Tribunal: TJDFT
Processo: 0748567-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0748567-49.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: SAO JUDAS TADEU INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, FABIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, RONAN LUIZ BRAGANCA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Ids. 59891716 e 59906070), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos para apreciação dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora